Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-96.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. Comprovado nos autos que a seguradora cumpriu com a sua obrigação contratual, era de rigor a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa (art.85, § 11, do CPC).